Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751617-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. A tutela de urgência requerida na origem tinha por objetivo determinar que os réus incluíssem o autor na lista final de candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em apartada síntese, o agravante alega que é ilegal a previsão no edital do concurso que dispõe que os candidatos aprovados dentro das vagas à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. Aduz que a exclusão de seu nome da lista de candidatos negos gera grande risco de ser preterido por outros candidatos. Indica que o valor da causa foi corrigido pelo juiz de origem de forma equivocada. Informa que o valor da causa deve corresponder à doze vezes o valor da remuneração recebida no cargo. Requer a concessão da tutela para determinar que as partes requeridas incluam o autor na lista final de candidatos negros e que lhe seja garantida sua nomeação e posse pela lista de cotas raciais. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. O edital de concurso público é lei entre as partes, vinculando a Administração e os candidatos que a ele se submetem. O agravante foi aprovado no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Alega que, apesar de concorrer pelas vagas reservadas a candidatos negros, foi excluído da lista pois sua nota era suficiente para aprovação dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência. Consoante documento de id 54095654, o edital do certame tem previsão expressa, no item 6.2.12., no sentido de que “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados.” Em análise perfunctória, não há ilegalidade no ato de exclusão do agravante da lista de candidatos negros aprovados. O agravante figura na posição 275, de um total de 450 vagas destinadas aos candidatos aprovados pela ampla concorrência. A princípio, a previsão constante no edital fortalece o sistema o sistema de cotas e promove a política pública em tela, na medida em que mais pessoas negras (pretos e pardos) assumirão os cargos do certame. A cláusula prevista no edital não impediu que o candidato concorresse nas fases do concurso de forma concomitante nas listas de cotas e de ampla concorrência. A exclusão da lista de cotas apenas ocorreu após todas as fases do certame, quando já estava definido que o candidato estaria dentro do número de vagas previstas no edital destinadas à ampla concorrência. Ademais, não há risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que o agravante está aprovado dentro do número de vagas e tem direito subjetivo à nomeação. Indefiro, portanto, a tutela de urgência requerida pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi